Tribunal: TJES
Processo: 0000237-79.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-79.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: OLINDA LOURENCO KEFLER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

3.
Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização.

4.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

5.
Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

6. No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.” (AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000237-79.2019.8.08.0063

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO :
OLINDA LOURENÇO KEFLER

MAGISTRADO :

IZA
Q
UEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

T
rata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

(i)
condenar a Requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a incidência de juros (1%) e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula n° 43 do STJ;

(ii) condenar
a
Requerida/Recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido a partir da
data da sentença
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; e

(iii) condenar a Requerida/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da condenação.

A Recorrente alegou, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade da concessionária; e (ii) a inexistência de danos morais ou materiais.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à responsabilidade da Requerida/Recorrente pelos danos suportados pela Requerente em razão da queimada corrida na propriedade rural da mesma, em

09.10.2018.

A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos.

Assim, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.

De outro lado, para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe ao Estado e/ou à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

No caso em exame, r
estou comprovado nos autos que o in
cêndio em questão decorreu da
ausência de poda das árvores, que, em contato com os fios elétricos de alta tensão,
produzi
u

faíscas
e resultaram em incêndio que atingiu a
pastagem,
espalhando-se, posteriormente,
pela propriedade.

Restou,
também,
comprovados nos autos, que, em 20.02.2018, a Autora
havia formulado
pedido administrativo junto a EDP (protocolo n° 550117043),
requerendo
a poda das árvores que tocavam os fios elétricos,
e que, a
EDP não apresentou resposta, e, tampouco, providenciou a poda requerida.

Por outro lado, a Autora trouxe aos autos declara
ções
firmadas por WANDERSON EMILIO SIMÃO WENDLER, CLEUZA VITORASSE DELBONI e MARLENE PYLRO HADDAD, que, por
presenciarem
os fatos narrados na inicial,
confirmaram que o incêndio foi provocado pela omissão da Requerida/Recorrente no tocante à poda das árvores, apesar do pedido feito pela Autora, pois,
quando ventava, os galhos das árvores tocavam os fios elétricos e ocasionavam fagulhas de fogo.

Os declarantes relataram, ainda, os danos produzidos pelo incêndio na propriedade da Autora, sendo que, alguns deles, inclusive,
auxiliaram
no trabalho
feito para apagar o fogo.

É o caso da
testemunha Wanderson,
que relatou ter sido
chamado para ajudar a controlar o incêndio na propriedade do
Autora,
no dia dos fatos, tendo se deparado com as fagulhas
produzidas pelo contato das árvores sem poda n
os
fios
de alta tensão que corta
m
a propriedade.

Nesse contexto, restam comprovadas
a
falha na prestação dos serviços e a consequente
responsabilidade da
Requerida/Recorrente
pela ocorrência do
evento danoso descrito na inicial.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado nos autos que a Autora precisou contratar a
mão de obra de 20
(vinte)
homens para apagar o fogo,
tendo pago
R$ 100 reais para cada um, totalizando R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Restou, também, comprovado o
aluguel de um trator para a mesma finalidade,
no valor de
R$ 500,00
(quinhentos) reais.

Assim, deve ser mantida a condenação da Recorrente, ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais.

Da mesma forma, restou comprovada a ocorrência dos danos morais, uma vez que, em decorrência da falha nos serviços prestados pela Requerida/Recorrida, a Autora
suportou transtornos injustificáveis, decorrentes de um incêndio de grandes proporções que danificou a propriedade rural da mesma
.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença –
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

Assim,
deve ser mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)